Tribunal: CARF
Processo: 16327.720677/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720677/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.132 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS.
GANHO
DE
CAPITAL.
CARACTERIZAÇÃO.
DESMUTUALIZAÇÃO DA BM&F.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa
jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou
quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de
entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na
aquisição de título patrimonial.
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). APLICAÇÃO
PARA PATRIMÔNIO INVESTIDO EM EMPRESAS COLIGADAS E
CONGÊNERES COM FINALIDADE LUCRATIVA.
O método de equivalência patrimonial, previsto no art. 248 da Lei no 6.404, de
1976, é aplicável como critério de avaliação do investimento feito por
empresas coligadas com finalidade lucrativa. Não se aplica o MEP para os
casos em que a entidade investida não possui essa finalidade, como era o caso
da BM&F, antes de sua transformação em Sociedade Anônima com fins
lucrativos. Inaplicabilidade do art. 32, §1o da Lei 8.981, de 1995, nos casos de
participação de empresa no patrimônio de entidade sem fins lucrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720677/2012-67
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que reconheceu parcial
provimento à Impugnação. O contribuinte insurge-se sobre a parte não provida.
A presente ação fiscal foi determinada contra a contribuinte, incorporadora da
incorporada (INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores), incorporada pela contribuinte acima
identificada, conforme Protocolo e Justificação de Incorporação e Ata de Assembléia Geral
Extraordinária de 05/12/2009, referente ao IRPJ/CSLL (ano-calendário 2008) e PIS/COFINS
(período de 01/2008 à 05/2009).
O presente Termo de Verificação trata de procedimento de fiscalização em que foi
lavrado Auto de Infração decorrente de falta de contabilização do ganho de capital apurado na
alienação de bem do ativo permanente de IRPJ e CSLL (reflexo), ano-calendário 2008.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório do Acórdão recorrido:
Para ter direito de acesso aos serviços e sistemas disponibilizados pela CETIP - Câmara
de Custódia e Liquidação (CETIP Associação) a INTRA estava obrigada a deter
título/cota patrimonial daquela, entidade que, na ocasião da aquisição do título, era
constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos.
As associações civis sem fins lucrativos são disciplinadas pelos artigos 53 a 61 da Lei
n° 10.406/2002 (Código Civil de 2002) e gozam de isenção prevista no artigo 15 da Lei
n° 9.532/97.
No momento da constituição das bolsas foram emitidos títulos patrimoniais
representativos do patrimônio de cada uma, que foram adquiridos pelas sociedades
corretoras a ela associadas.
A INTRA informou que adquiriu em 21/04/1987 o Título/Cota Patrimonial da CETIP
Associação por CZ$ 181.610,00, mas não apresentou comprovantes originais. Porém
fazendo a conversão do cruzado para reais o valor seria zero.
Em 29/05/2008, foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária a desmutualização da
CETIP e como conseqüência de um processo de reestruturação, houve uma série de
alterações na estrutura societária da CETIP Associação, denominada desmutualização,
que por meio de cisão parcial, entre outras alterações, transformou a CETIP Associação
(associação sem fins lucrativos) em CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos (sociedade com finalidade lucrativa), que recebeu 99,84% do patrimônio
cindido. De acordo com o Instrumento de Protocolo e Justificativa de Operação de
Cisão Parcial da CETIP, as decisões só produziram efeitos a partir de 1o de julho de
2008.
Ainda, no que tange à forma de contabilização de títulos patrimoniais, o Acórdão
acrescentou:
A forma de contabilização dos títulos patrimoniais da CETIP Associação está prevista
no Capítulo 1, item 11, subitem 3, parágrafo 3o do Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
A conta COSIF utilizada para registro de Títulos Patrimoniais da CETIP Associação
deveria estar classificada no Ativo Permanente - Investimentos com a denominação
2.1.4.10 e a conta para registro da Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

deveria estar classificada no Patrimônio Líquido - Reserva de Capital com a
denominação 6.1.3.70. Porém a INTRA não contabilizou o título patrimonial da CETIP
Associação nem sua atualização ao longo do tempo.
No ano-calendário de 2009, quando a INTRA vendeu todas suas ações da CETIP S.A.,
o valor referente à devolução do patrimônio da CETIP Associação de R$ 406.650,00
aparece como custo, reduzindo a base de cálculo do lucro na alienação de investimento,
como se tal montante já tivesse sido oferecido à tributação, conforme planilha
apresentada pela contribuinte (Alienações - Ações CETIP).
Portanto a INTRA não ofereceu à tributação o valor referente à devolução do
patrimônio da CETIP Associação de R$ 406.650,00, valor esse a ser tributado a título
de ganho devido à valorização do título da CETIP Associação.
No mesmo passo, segundo o Relatório, a incorporada não informou possuir ações
interpostas em face ao IRPJ e à CSLL, sobre o assunto, relativas ao período de 2008.
Assim, foram efetuados os seguintes lançamentos relativos ao ano-calendário
2008 (valores em reais):

Cientificada do lançamento, a incorporadora apresentou impugnação, alegando,
em síntese, o seguinte: A ausência de fato gerador do IRPJ e da CSLL na desmutualização; que
não se pode atribuir valor nulo ao custo de aquisição do título patrimonial da CETIP, tampouco
desconsiderar sua atualização ao longo do tempo, para fins de cálculo de suposto ganho de
capital; que descabe a imposição de multa de ofício em face da impugnante, enquanto
incorporadora da INTRA, uma vez que o lançamento de ofício efetivou-se em momento
posterior à incorporação e; que descabe a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
Considerando a improcedência do lançamento do IRPJ e da CSLL a partir de três
argumentos, acrescenta: a) no que tange ao tratamento tributário dos títulos patrimoniais
anteriormente à desmutualização, entende que a autuação foi realizada com base em Solução de
Consulta COSIT n° 10/2007, em discordância com a MEF n. 785/77, e que prescrevia a
exclusão do lucro real dos valores correspondentes à atualização dos títulos. Ainda: “De acordo
com o entendimento expresso pela COSIT na Solução de Consulta em referência, o IRPJ e,
consequentemente, a CSLL, seriam exigidos por ocasião da desmutualização, pois: “a) O artigo
61 do Código Civil não permitiria a desmutualização da CETIP, por terem se transmudado em
entes com fins lucrativos; b) A cisão apenas seria aplicável às pessoas jurídicas constituídas sob
a forma de sociedade, em vista de supostamente inexistir norma no ordenamento jurídico que
aplicasse tal instituto às associações e; c) Não seria permitido às antigas associadas e atuais
acionistas considerar o aumento do patrimônio, devendo a tributação recair sobre a diferença
entre o valor nominal das ações, ou seja, o valor utilizado para troca, e o custo de aquisição dos
títulos patrimoniais.” Esse entendimento, porém, resta equivocado, segundo o contribuinte, já
que uma vez que o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre com a eventual venda das ações
provenientes da desmutualização e, jamais, no momento da cisão da CETIP.
Nesse aspecto, acrescenta “que o processo de desmutualização (cisão parcial +
incorporação) ocasionou, apenas e tão-somente, a substituição/sucessão dos títulos por ações ou,
como queira, mera substituição de um ativo por outro, pela modificação da natureza jurídica da
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

sociedade da qual a INTRA participava. Em momento algum houve acréscimo patrimonial para
a INTRA, sujeito à incidência do IRPJ e da CSLL.
Ou seja, pela simples troca dos títulos patrimoniais por ações, não se pode dizer
que tenha ocorrido o fato gerador do IRPJ e da CSLL, por total ausência de disponibilidade
econômica ou jurídica de qualquer renda. Pelas razões acima expostas, portanto, conclui-se que a
troca dos títulos da CETTP pelas ações da nova sociedade anônima não gera evento (acréscimo
patrimonial) passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL, sendo totalmente improcedentes os
Autos de Infração em tela.”; ainda, no que tange ao custo de aquisição do título patrimonial e sua
atualização ao longo do tempo, acrescentou que, na “(...) remota hipótese de se entender pela
incidência do IRPJ e da CSLL em função da mera desmutualização, deve-se reconhecer a
impossibilidade de desconsideração total do custo de aquisição do título patrimonial, bem como
de sua atualização ao longo do tempo, na apuração da base de cálculo dos tributos em questão”.
E acrescenta:
Como se não bastasse, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não poderiam estar
parametrizadas apenas pelo valor pago pela aquisição de títulos patrimoniais, mas, sim,
pelo seu valor contábil. Por sua vez, o valor contábil dos títulos patrimoniais é
determinado pelo valor pago na sua aquisição, acrescido do aumento de patrimônio das
associações, conforme ratificado pela Portaria MEF n° 785/77, a qual, conforme
reconhecido pela própria Autoridade Fiscal, vigora até os dias atuais.
Essa posição é corroborada pela Solução de Consulta COSIT n° 13/97, que enfatiza a
aplicação dos efeitos tributários do método de equivalência patrimonial à atualização
ora discutida. Nesse sentido, o item 6.11 da referida Solução afirma que "é pacífico o
entendimento de que a avaliação do valor dos referidos títulos patrimoniais deve ser
efetuada pelo modo de equivalência patrimonial, com todas as conseqüências de
natureza comercial e fiscal daí decorrentes".
Portanto, diante do disposto na Portaria MEF n° 785/77 e dos demais atos
administrativos mencionados, avulta-se inconteste a improcedência do entendimento da
Autoridade Fiscal de que (i) seria zero o custo de aquisição do título patrimonial da
CETIP e (ii) não seriam computáveis as suas atualizações na composição do custo de
aquisição, para fins de apuração de eventual ganho de capital na desmutualização ou
alienação.
Ainda, a contribuinte pugnou pelo descabimento da multa de ofício em face da
recorrente por fato gerador anterior à incorporação da incorporada, já que somente são passíveis
de sucessão as obrigações tributárias existentes antes da data do ato de sucessão ou em curso de
constituição no mesmo momento, nos termos do artigo 129 do CTN. Assim, nos casos em que
não tenha ocorrido o recolhimento de imposto, ou seu recolhimento a menor, o lançamento
posterior à data do ato de sucessão não ilide a sucessão do tributo, haja vista que a obrigação
principal nasceu com a ocorrência do fato gerador. Todavia, tal sistemática não socorre à multa
de ofício, que, na hipótese de lançamento posterior ao ato de sucessão, não é obrigação pré-
existente, surgindo tão somente com o ato administrativo de lançamento, não podendo, por tal
razão, ser imputada ao sucessor; d) alega o descabimento dos juros de mora sobre multa de
ofício, pois carece de base legal, já que o § 3o do artigo 61 da Lei n° 9.430/96 é claro ao
restringir a incidência dos juros de mora sobre o valor do principal lançado.
O Acórdão Recorrido, porém, concluiu que na operação de desmutualização
houve a efetiva devolução dos títulos patrimoniais da entidade isenta aos seus detentores, entre
estes a contribuinte. Logo, em razão de existir uma diferença entre o valor dos bens ou direitos
recebidos em devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro, bens ou direitos, que foram
entregues para a formação do patrimônio da associação CETIP, aplica-se ao caso o artigo 17 da
Lei no 9.532/97, que determina o cômputo dessa diferença no lucro real (caput e § 3o) e na base
de cálculo da CSLL (§ 4o) (...)”.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Note-se também que o Acórdão menciona a Solução de Consulta COSIT no
10/2007, que determina expressamente a aplicação do artigo 17 da Lei no 9.532/97 ao caso
presente.
No mesmo passo, acrescenta: “Cabe ainda frisar que o recebimento do valor dos
títulos sob a forma de novas ações emitidas pela sociedade anônima não desnatura o ganho de
capital tributável obtido pela contribuinte, eis que o próprio dispositivo da Lei no 9.532/97 lista
dinheiro, bens ou direitos recebidos a título de devolução de capital. Logo: “texto do referido
artigo 17, e seu § 3o, da Lei no 9.532/97, é claro ao estabelecer que a diferença a ser tributada é
aquela entre o valor dos bens ou direitos recebidos da instituição isenta a título de devolução de
patrimônio, e o valor dos bens ou direitos que houver sido entregue para a formação do referido
patrimônio.” Também:
É importante destacar que a Solução de Consulta COSIT no 10/2007 cita o artigo 61 da
Lei no 10.406/2002 para corroborar a conclusão de que o estatuto de uma entidade
isenta não é livre para destinar a qualquer fim seu patrimônio, já que parte desse
patrimônio é formada por tributos não cobrados, em virtude de isenções tributárias.
A mesma Solução de Consulta reconhece, em seu item 52, que a implementação do § 1o
desse artigo 61 (que trata de restituição aos associados dos valores prestados para
formação do patrimônio da entidade isenta) depende, conforme o próprio texto do
dispositivo, de deliberação dos associados. Resta, portanto, verificar o que os associados
da entidade isenta CETIP decidiram a esse respeito.
Com efeito, na AGE da CETIP de 29/05/2008 foi aprovada a desmutualização por meio
de cisão parcial dessa associação, com a incorporação da parcela cindida pela CETIP
S.A., nos termos do Instrumento e Protocolo de Justificativa da Operação de Cisão
Parcial da CETIP Associação. Segundo esse Protocolo, em 01/07/2008 houve a emissão
de ações da CETIP S.A. a serem atribuídas aos detentores dos títulos patrimoniais da
associação CETIP.
Cabe frisar que a Decisão de Consulta COSIT no 13/97, arguida pela impugnante, já
havia sido superada pela Lei no 9.532/97, fato confirmado pelo Fisco na Solução de
Consulta COSIT no 10/2007.
(...)
Ainda, sobre a aplicação do método de avaliação de investimentos pela
equivalência patrimonial, o Acórdão frisou:
Cabe dizer que o método de avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial,
constante do artigo 248 da Lei no 6.404/76, é previsto apenas para sociedades coligadas
ou controladas, o que não era o caso de entidades isentas como a associação CETIP. Por
conseguinte, tal metodologia de avaliação de investimentos não pode ser utilizada nos
títulos patrimoniais da entidade isenta CETIP.
Independentemente da norma contábil utilizada para a avaliação dos títulos, ela não
possui o condão de determinar os efeitos fiscais do referido procedimento, os quais
devem ser buscados na legislação tributária, a qual efetivamente prevê a incidência
fiscal na operação em análise.
Nesse sentido, ressalte-se que a Lei no 6.404/76, em seu artigo 177, § 2o, tanto na
redação original, como na conferida pela Lei no 11.941/2009, admite expressamente que
as normas de natureza tributária podem ensejar apuração de resultado diferente do
contábil, determinando, em função disso, a observância, em livros e registros auxiliares,
das disposições tributárias que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Portanto, a contribuinte
não está autorizada a deixar de aplicar a legislação tributária.
Sobre o tema da desmutualização, há decisões da RFB em processos de consulta
concluindo pela incidência do IRPJ e CSLL sobre a diferença entre o valor das ações
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

recebidas pelas corretoras e o custo de aquisição do título patrimonial das bolsas de
valores, (...)
(...)
Dessa forma, conclui-se que a contribuinte sujeita-se à tributação prevista no artigo 17
da Lei no 9.532/97, a título de IRPJ (caput e § 3o) e CSLL (§ 4o), restando verificar se
estão corretos os cálculos efetuados pela fiscalização na apuração do ganho na
desmutualização.
Ademais, quanto ao ganho na desmutualização – do custo de aquisição do título
patrimonial, a partir das informações prestadas pela fiscalização e pelo contribuinte, indagou se:
se resta comprovado que a INTRA adquiriu - em 21/04/1987 - o Título/Cota Patrimonial da
CETIP Associação por CZ$ 181.610,00; e se esse valor deve ser atualizado e considerado como
custo de aquisição no cálculo do ganho na desmutualização.
Já, no tocante ao primeiro item, entendeu que “Em relação à comprovação, há que
se observar que, em resposta à fiscalização, datada de 28/07/2011 (fls. 592/600), a contribuinte
esclareceu que não localizou as vias originais dos documentos, mas apresentou cópia da carta da
CETIP (fls. 594/598), comprovando a aquisição, em 21/04/1987, do Título no 0318, pelo valor de
CZ$ 181.610,00.”.
Quanto ao segundo item, entendeu que o referido custo de aquisição deve ser
atualizado até 31/12/1995, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei n° 9.249/95, utilizando os
índices do Anexo Único da IN SRF n° 84/2001 (...).
E conclui: “Assim, utilizando-se o índice de conversão de 18,5873 (pois o título
foi adquirido em 21/04/1987), apura-se como custo de aquisição, em reais, o montante de R$
9.770,65 (correspondente a Cz$ 181.610,00 em 21/04/1987), e como ganho na desmutualização
o montante de R$ 396.879,35. Consequentemente, considerando a alteração da matéria tributável
(de R$ 406.650,00 para R$396.879,35), entendeu pela necessidade de se recalcular os tributos
devidos, conforme a seguir demonstrado (valores em reais) (...)”.
Finalmente, manteve o entendimento no que tange à aplicação da multa de ofício,
nos termos dos arts. 129, 132 do CTN e art.5a da Lei 9430/1996, reconhecendo a
responsabilização do sucessor por infrações cometidas pelo sucedido. Além disso, manteve a
incidência dos juros de mora, entendendo que o auto de infração estabeleceu que ela recai sobre
os tributos devidos e não sobre a multa de ofício. Por outro lado, entendeu válida a incidência
dos juros de mora (não no presente caso) sobre multa de ofício, nos termos do art. 61 da Lei
9430/1996, calculados sob a taxa selic.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, fls.838/855, onde: repisa
e reforça os argumentos já apresentados em sede de Impugnação, no tocante à improcedência dos
lançamentos de IRPJ e CSLL no processo de desmutualização da CETIP Associação; quanto ao
cálculo do custo de aquisição do título patrimonial, requer o cômputo das atualizações no custo
de aquisição das Ações CETIP com base no disposto na Portaria MF n° 785/77; requer o
necessário cancelamento da autuação, ou pelo menos o afastamento da multa, em caso de empate
dos votos no julgamento deste recurso, pois em caso de voto de qualidade do Presidente da
Turma deverá ser utilizado para cancelar a autuação, com fulcro no art. 112 do CTN.
Após, o Recurso Voluntário foi encaminhado para esta Turma, para apreciação e
decisão.
É o Relatório.

Voto
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Em relação à tributação pelo IRPJ e da CSLL dos ganhos decorrentes da
desmutualização da CETIP, a questão é resolvida pela aplicabilidade da Súmula CARF n. 118,
Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019:
Súmula CARF no 118
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1201-001.395, de 03/03/2016; 1301-002.432, de 16/05/2017; 1302-002.001, de
06/10/2016; 1401-001.886, de 18/05/2017; 1402-002.404, de 15/02/2017; 9101-
002.462, de 19/10/2016; 9101-002.696, de 16/03/2017; 9101-003.376, de 05/02/2018.
Nesse sentido, não há reparos a serem feitos ao r. acórdão recorrido.
Subsidiariamente, a Recorrente alega a existência de equívoco na apuração das
pretensas bases de cálculo dos tributos lançados, pois não poderiam estar parametrizadas apenas
pelo valor pago pela aquisição do Título Patrimonial atualizado somente até 31/12/1995
(correção monetária), mas, sim, pelo seu valor contábil histórico acrescido das Atualizações,
conforme disposições da Portaria MF n° 785/77.
"Portaria no 785, de 20 de dezembro de 1977
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e, com, fundamento no
que dispõe o art. 223, ‘m’, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 76.186/75: Resolve:
I. Os acréscimos do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de Valores, em
decorrência de alteração do seu patrimônio social, não constitui receita nem ganho de
capital das sociedades corretoras associadas e, por isso, pode ser excluído do lucro real
destas desde que não seja distribuído e constitua reserva para oportuna e compulsória
incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no Decreto-Lei no
1.109/70, art. 3o, § 3o (RIR, art. 237)."
Defende, portanto, que, nos termos da Portaria MF n° 785/77, o acréscimo
patrimonial reconhecido pelas empresas detentoras de títulos não constitui receita ou ganho de
capital, podendo ser excluído do Lucro Real, desde que não seja distribuído e constitua reserva
para oportuna incorporação ao capital, que não será tributada, nos termos do art. 30 , 3a, do
Decreto-lei n° 1.109/70, que assim dispõe:
"Art. 3o Os aumentos de capital das pessoas jurídicas mediante a incorporação de
reservas ou lucros em suspenso não sofrerão tributação do imposto de renda. (...)
§ 3o Ocorrendo a redução do capital ou a extinção da pessoa jurídica nos 5 (cinco) anos
subsequentes o valor da incorporação será tributado na pessoa jurídica como lucro
distribuído, ficando os sócios, acionistas ou titular, sujeitos ao imposto de renda na
declaração de rendimentos, ou na fonte, no ano em que ocorrer a extinção ou redução".

Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Em que pese o esforço argumentativo da Recorrente em aplicar o referido
dispositivo ao caso concreto, acaba por indicar que situação fática não está dentro do escopo da
norma:
68. Ainda, a respeito do regime instituído pela Portaria MF n° 785/77, é importante
notar que a metodologia criada para afastar a tributação dos ganhos decorrentes da
valoração de participações societárias em bolsas de valores se assemelha aos efeitos
contábeis e fiscais do Método de Equivalência Patrimonial ("MEP"), introduzido pouco
depois no ordenamento pátrio, por meio do Decreto-lei 1.598, de 27 de dezembro de
1977.
69. Com efeito, o MEP é a maneira pela qual uma sociedade avalia as alterações do
valor contábil dos investimentos registrados no seu ativo permanente, conforme o
aumento ou diminuição do patrimônio liquido das sociedades investidas, o qual foi
positivado no ordenamento jurídico pátrio por meio do art. 248 da Lei das S.A., o qual
impõe a sua observância para os investimentos considerados relevantes e influentes,
efetuados em controladas ou coligadas.
70. Em contrapartida ao afirmado no v. Acórdão Recorrido, a despeito de o aludido
dispositivo ser aplicável somente para as situações especificadas em seu bojo, é possível
que determinadas empresas, em função de determinação da legislação relativa ao seu
setor econômico, sejam obrigadas a observar o método da equivalência patrimonial em
situações específicas, conforme admitido pelo Parecer Normativo do Coordenador do
Sistema de Tributação — CST n° 78, de 01/09/19785.
Nesse sentido, entendo que não merecem reparos a r. decisão recorrida:
Cabe dizer que o método de avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial,
constante do artigo 248 da Lei n° 6.404/76, é previsto apenas para sociedades coligadas
ou controladas, o que não era o caso de entidades isentas como a associação CETIP. Por
conseguinte, tal metodologia de avaliação de investimentos não pode ser utilizada nos
títulos patrimoniais da entidade isenta CETIP.
Independentemente da norma contábil utilizada para a avaliação dos títulos, ela não
possui o condão de determinar os efeitos fiscais do referido procedimento, os quais
devem ser buscados na legislação tributária, a qual efetivamente prevê a incidência
fiscal na operação em análise.
Nesse sentido, ressalte-se que a Lei n° 6.404/76, em seu artigo 177, § 2°, tanto na
redação original, como na conferida pela Lei n° 11.941/2009, admite expressamente que
as normas de natureza tributária podem ensejar apuração de resultado diferente do
contábil, determinando, em função disso, a observância, em livros e registros auxiliares,
das disposições tributárias que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. Portanto, a contribuinte
não está autorizada a deixar de aplicar a legislação tributária.
Também o posicionamento adotado por este e. CARF em casos recentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS.
GANHO
DE
CAPITAL.
CARACTERIZAÇÃO.
DESMUTUALIZAÇÃO DA BM&F.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital
recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.132 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). APLICAÇÃO PARA
PATRIMÔNIO INVESTIDO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONGÊNERES COM
FINALIDADE LUCRATIVA.
O método de equivalência patrimonial, previsto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, é
aplicável como critério de avaliação do investimento feito por empresas coligadas com
finalidade lucrativa. Não se aplica o MEP para os casos em que a entidade investida não
possui essa finalidade, como era o caso da BM&F, antes de sua transformação em
Sociedade Anônima com fins lucrativos. Inaplicabilidade do art. 32, §1o da Lei 8.981,
de 1995, nos casos de participação de empresa no patrimônio de entidade sem fins
lucrativos.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.
JUROS MORATÓRIO E CORREÇÃO SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE
Conforme a súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
(Processo: 16327.721601/2011-78, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção, Ac. 1302-005.493, relator: CLEUCIO SANTOS NUNES, julgado em
15/07/2021).
Assim, entendo que deva ser negado provimento ao Recurso Voluntário, neste
aspecto.
Finalmente, quanto ao terceiro e último item subsidiário da alegação do
contribuinte, deixo de me manifestar, haja visto que, a partir da Lei n. 13.988/2020, houve
alteração na aplicação do voto de qualidade, agora e até posterior alteração, favorável ao
contribuinte.
Ante todo o exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital